Tribunal: TJSP
Processo: 1500896-08.2020.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Procedência da pretensão punitiva. Recurso da acusação objetivando o recrudescimento das sanções. Defesa que pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, o regime aberto, a substituição da carcerária por restritivas de direitos, a detração e a

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Procedência da pretensão punitiva. Recurso da acusação objetivando o recrudescimento das sanções. Defesa que pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, o regime aberto, a substituição da carcerária por restritivas de direitos, a detração e a restituição dos bens apreendidos. Autoria e materialidade demonstradas. Prisão em flagrante. Depoimentos de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Confissão. Condenação mantida. Dosimetria da pena que, no entanto, comporta pequeno reparo quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Quantidade de drogas que não extrapolou a margem de risco social tutelado pela norma penal. Atenuante da confissão. Súmula n. 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reincidência. Compensação entre circunstâncias agravante e atenuante em favor do sentenciado confesso. Possibilidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Circunstâncias do caso concreto que impedem o reconhecimento da causa especial de redução de pena capitulada no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Circunstâncias judiciais favoráveis que, entretanto, autorizam o regime inicial semiaberto. Vedada a pena substitutiva do artigo 44, do Código Penal. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. Artigo 66, inciso III, da Lei n. 7.210/84. Restituição dos objetos apreendidos. Perda dos bens como efeito da sentença penal condenatória. Utilização criminosa. Medida que se sustenta. Sentença reformada em parte. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.